Tribunal: TCU
Processo: 016.638/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9100/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Walderez Garcia Coutinho emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, julgado legal pelo Acórdão 7365/2024-TCU-Primeira Câmara . Considerando que o órgão jurisdicionado, na pessoa de Ismênio Bezerra, diretor de Governança, Planejamento e Inovação, solicitou, fundamentadamente, um prazo adicional para o cumprimento da mencionada deliberação. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, V, "e", do RITCU, em autorizar parcialmente o pedido de prorrogação feito pelo Instituto Nacional do Seguro Social, prorrogando por 15 dias o prazo para cumprimento dos subitens 9.3.1.1 e 9.3.1.2 do Acórdão 7365/2024-TCU-Primeira Câmara e por 30 dias o prazo para o cumprimento do subitem 9.2. do mesmo acórdão, a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento, com encerramento dos prazos ora concedidos, respectivamente, em 24/10/2024 e em 8/11/2024, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.638/2024-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Walderez Garcia Coutinho (XXX.327.648-XX) 1.2. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há